Tribunal: TJSP
Processo: 2083150-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
HABILITAÇÃO TRABALHISTA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial julgou improcedente a impugnação ao crédito promovida pela agravante, e extinguiu o feito nos termos do art. 487, inc. I do CPC – Alegação de que a vontade da credora é de receber o seu crédito por meio da recuperação judicial, e incontroverso que o crédito perseguido é sujeito aos efeitos da recuperação

Ementa:
HABILITAÇÃO TRABALHISTA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial julgou improcedente a impugnação ao crédito promovida pela agravante, e extinguiu o feito nos termos do art. 487, inc. I do CPC – Alegação de que a vontade da credora é de receber o seu crédito por meio da recuperação judicial, e incontroverso que o crédito perseguido é sujeito aos efeitos da recuperação judicial, haja vista que seu fato gerador teve origem quando as partes iniciaram sua relação jurídica, e não quando esta se encerrou – Cabimento – Hipótese na qual a prestação de serviços anterior ao pedido de recuperação implica na existência do crédito devido ao trabalhador quando do ajuizamento do pedido de recuperação, salientando-se que a dispensa ocorreu apenas 3 dia após a distribuição do pedido da recuperação judicial – Cabível, portanto, a habilitação – Decisão reformada para que se proceda à regular apuração dos valores efetivamente sujeitos à recuperação – Agravo provido, com observação quanto à observância do disposto no art. 9o da Lei 11.101/2005.

Dispositivo: Dão provimento, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083150-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é agravante
VEDETE COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA.-EPP (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é agravado MOACIR PIRES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083150-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39.394
2
VOTO No
: 39.394 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2083150-44.2020.8.26.0000
COMARCA : ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
AGTE.
: VEDETE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.

EPP (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDO.
: MOACIR PIRES DE OLIVEIRA
INTERDO. : EXCELIA GESTÃO E NEGÓCIOS LTDA.

(ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO
TRABALHISTA
(RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) Crédito trabalhista Decisão judicial julgou
improcedente a impugnação ao crédito promovida pela
agravante, e extinguiu o feito nos termos do art. 487, inc. I do
CPC Alegação de que a vontade da credora é de receber o
seu crédito por meio da recuperação judicial, e incontroverso
que o crédito perseguido é sujeito aos efeitos da recuperação
judicial, haja vista que seu fato gerador teve origem quando as
partes iniciaram sua relação jurídica, e não quando esta se
encerrou
Cabimento
Hipótese na qual a prestação de
serviços anterior ao pedido de recuperação implica na
existência do crédito devido ao trabalhador quando do
ajuizamento do pedido de recuperação, salientando-se que a
dispensa ocorreu apenas 3 dia após a distribuição do pedido da
recuperação judicial
Cabível, portanto, a habilitação

Decisão reformada para que se proceda à regular apuração
dos valores efetivamente sujeitos à recuperação
Agravo
provido, com observação quanto à observância do disposto no
art. 9o da Lei 11.101/2005.
Dispositivo: Dão provimento, com observação.
Agravo de instrumento interposto pela empresa Vedete
Comércio de Confecções Ltda. EPP, em recuperação judicial , dirigido à r.
decisão interlocutória proferido pela Exma Dra. Patrícia Ribeiro Bacciotti,
MMa. Juíza de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de Espírito Santo do
Pinhal, nos autos do incidente denominado de “habilitação de crédito
privilegiado”, promovido pelo Sr. Moacir Pires Oliveira , apenso aos autos da
recuperação judicial.
A nobre Magistrada julgou improcedente a impugnação ao
crédito promovida pelo agravado e extinguiu o feito nos termos do art. 487, inc.
I do CPC. Ponderou que a razão está com a administradora judicial,
salientando que o recorrido foi dispensado de seu serviço em data posterior ao
ajuizamento da recuperação judicial (distribuição em 13/2/2017 dispensa em
14/02/2017), de modo que o crédito deverá ser declarado de maneira
extraconcursal, conforme art. 84, I da Lei 11.101/05 (fl. 18-19 dos autos
originais)..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083150-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39.394
3
Opostos embargos declaratórios (fl. 25-28 dos autos
originais), rejeitados (fl. 35 dos autos originais), inconformada, a recuperanda
recorrente interpôs o presente agravo de instrumento alegando que, para que o
crédito esteja sujeito aos efeitos recuperacionais, este deve ser constituído em
data anterior ao pedido de recuperação judicial, mesmo que não vencidos, nos
termos do art. 49, caput da lei n. 11.101/05, salientando que o agravado
apresentou habilitação de crédito para que fosse incluído o montante de R$
19.484,51, conforme certidão provinda de reclamação trabalhista.
Diz que para verificar se o crédito está sujeito ou não aos
efeitos recuperacionais, deve-se analisar a data de seu fato gerador, e que,
embora o agravado tenha sido demitido após o pedido de recuperação judicial,
é certo que a relação jurídica entre o credor e a recuperanda ocorreu em
momento anterior, na medida que a prestação de serviço era contínua e antiga.
Aponta que a vontade do credor é de receber o seu crédito
por meio da recuperação judicial, e incontroverso que o crédito perseguido é
sujeito aos efeitos da recuperação judicial, haja visto que seu fato gerador teve
origem quando as partes iniciaram sua relação jurídica, e não quando esta se
encerrou. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão
combatida para determinar a sujeição do crédito perseguido aos efeitos da
recuperação judicial (fl. 1-11).
Preparo em fl. 12-16.
O efeito suspensivo pleiteado foi concedido pelo Relator (fl.
18-21).
Manifestação da administradora judicial dizendo que não
se opõe ao julgamento virtual (fl. 24), e opinando pela improcedência do
recurso (fl. 27-29). Ausente contraminuta (fl. 85), sobrevindo parecer da Exma.
Procuradora de Justiça, Dra. Selma Negrão Pereira dos Reis pelo
desprovimento do recurso (fl. 90-91).
Conclusos em 3 de julho de 2020.
É o relatório.
I DA TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão que apreciou os
embargos declaratórios opostos tempestivamente à r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 3 de abril de 2020 (sexta-
feira, fl. 37 dos autos originais), e considerada publicada no dia útil seguinte
(6/4/2020). Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083150-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39.394
4
Tribunal, a via digital do agravo de instrumento foi recebida aos 30 de abril de
2020, dentro, pois, do prazo legal, salientando-se que houve a suspensão dos
prazos processuais desde 16 de março de 2020 até 4 de maio de 2020, conforme
Resoluções CNJ no 313/2020 e no 314/2020, e Provimentos CSM no 2549/2020,
no 2550/2020, no 2551/2020, no 2552/2020, e no 2555/2020.
II DOS CONTORNOS DA LIDE
A pessoa natural agravante promoveu incidente de
habilitação de crédito privilegiado (fl. 1-2 dos autos originais), referente a
débito da demanda trabalhista que ajuizou, visando a receber a importância de
R$ 13.385,00, com lastro em certidão para habilitação (fl. 4-6 dos autos
originais).
Instados a se manifestarem (fl. 7 dos autos originais), a
administradora judicial se manifestou pela improcedência do incidente, tendo
em vista a natureza extraconcursal do crédito (fl. 10-11 dos autos originais), e
a recuperanda não se manifestou (fl. 12).
O
Ministério
Público
apresentou
parecer
pela
improcedência do pedido, declarando-se o crédito extraconcursal (fl. 15-16 dos
autos originais), sobrevindo a decisão combatida (fl. 18-19 dos autos originais).
III DO MÉRITO
O presente recurso versa tão somente acerca de o crédito do
agravado, ser, ou não, concursal.
O credor trabalhista postulou pela habilitação do crédito no
importe de R$ 19.484,51. Instruiu o requerimento com a certidão emitida na
Justiça Especializada constando os seguintes débitos (fl. 4-6 dos autos
originais): Certifico que, dos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, protocolizada sob o n.°
0010491-29.2017.5.15.0034 ajuizada em 22/03/2017, entre
as partes supra mencionadas, consta o débito abaixo
relacionado para habilitação junto ao Juízo da Recuperação
Judicial, a seguir indicado:
Ao
autor:
MOACIR
PIRES
OLIVEIRA-
CPF:
024.410.958-38
Principal
corrigido................................................R$
17.441,46

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083150-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39.394
5
Juros deduzido o INSS do reclamante...................R$
2.043,05
Crédito
liquido
do
reclamante......R$
19.484,51
em
01/07/2018 Por não quitados os débitos, foi determinada a
expedição da presente certidão.
Não obstante o contrato de trabalho mantido entre o credor
e a recuperanda entre 15 de julho de 2013 e 14 de fevereiro de 2017 (fl. 32), na
r. decisão recorrida entendeu-se pela não concursalidade do crédito,
considerando-se como fato gerador a data da dispensa do credor, ora agravado,
por ter e dado em data posterior ao ajuizamento da recuperação judicial:
[..]
Com efeito, verifica-se que todo o exposto pela Administradora
Judicial é coerente, de modo que o requerente realmente foi
dispensado de seu serviço em data posterior ao ajuizamento da
Recuperação Judicial (distribuição em 13/02/2017 dispensa em
14/02/2017). Assim, o crédito deverá ser declarado de maneira
extraconcursal, como supra mencionado, considerando o disposto
no art. 84, I da lei no. 11.101/05.
[..]
Evidencia-se que toda relação de emprego havida entre a
agravante e o agravado deu-se em momento anterior ao ajuizamento do pedido
recuperacional, tendo o recorrido sido dispensado (14/2/2017) apenas 3 dias
após o ajuizamento da recuperação judicial (11/2/2017). Portanto, concursal o
crédito do reclamante.
As verbas trabalhistas exigem prioridade e proteção social,
pois se refletem em prestações alimentares por natureza.
O art. 49 da Lei 11.101/2005 dispõe que apenas sujeitam à
recuperação os créditos existentes na data do ajuizamento do pedido, ainda que
não vencidos. Trata-se de imperativo legal que veda a participação no concurso
de credores aos titulares de créditos nascidos após seu requerimento, porém,
assegura a sujeição dos créditos até então existentes.
Este Relator participou em julgamento nesta Corte no qual
a solução adotada pelo Exmo. Des. Araldo Telles se aplica ao caso dos autos,
cujos fundamentos são reproduzidos:
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083150-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39.394
6
Vê-se que a Jurisprudência consolidada da, então, única Câmara
Reservada à Falência e Recuperação Judicial refletia o
posicionamento de que não está sujeito à recuperação o crédito
apurado judicialmente após a sua impetração.
Percebo, entretanto, que, desmembrado aquele órgão e alteradas
as composições das câmaras especializadas, outra a visão que
começa a se projetar sobre o tema.
Com efeito, convém relembrar que o Des. Lino Machado, em
julgamento já antigo e contando com os votos favoráveis dos Des.
Boris Kauffmann e Romeu Ricupero, acentuava que o art. 49,
caput, da LFR não diz que estão sujeitos à recuperação judicial
apenas os créditos até então vencidos, mas, ao contrário,
expressamente inclui entre os créditos sujeitos à recuperação os
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos .
E, no corpo do aresto, enfatizava:
Crédito existente v á lá a tautologia é o crédito que existe.
Existir o crédito não se confunde com o vencimento do prazo
para ser adimplido pelo devedor. O crédito existe quando se
configura a hipótese legal de sua existência; assim, prestado um
serviço, o prestador tem direito à remuneração pactuada, isto é,
já existe o seu crédito, embora o prazo para o devedor pagá-lo
esteja protraído para uma data futura.
A Jurisprudência da Câmara, como de início anotei, não evoluiu
no mesmo sentido, registrando-se, em seguida, voto divergente
do
Des.
Romeu
Ricupero,
cujo
entendimento
acabou
prevalecendo até agora.
O reexame do tema, no entanto, enseja, de fato, solução diversa.
Efetivamente, em recente pronunciamento, a C. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, sob o voto condutor do Des.
Francisco Loureiro, estabeleceu que a ausência do título
executivo não constitui entrave à admissão do crédito em plano
de recuperação judicial. O que define sua sujeição à moratória é
a existência ou não ao tempo de sua impetração.
E assim, realmente, deve ser.
Afinal, no caso concreto, em que o contrato de trabalho existiu
pouco além (dezembro de 2007 fls. 35) da data do pedido de
recuperação judicial (novembro de 2007 fls. 85), verbas devidas
podem existir desde data anterior, seja a título de diferenças
salariais, horas extraordinárias, fundo de garantia, etc.,
submetendo-se, então, à regra matriz do art. 49 da NLF.
É o que ocorreu porque o período de aquisição dos créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083150-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39.394
7
encerrou-se um mês após o ajuizamento e o deferimento do
processamento da recuperação, conformando-se, dessa forma,
pelo menos parte dele, como assinalou o Superior Tribunal de
Justiça, à expressão crédito existente inserida no dispositivo
legal antes mencionado.
Diante de tal quadro, proponho que se dê provimento ao recurso
para admitir a impugnação de crédito, que fica acolhida,
determinando-se novos cálculos, nos termos antes explicitados, a
fim de apurar o que está ou não sujeito à recuperação, assim
considerando o período aquisitivo de cada parcela do crédito,
observando-se, a teor do disposto no art. 9o, II, da LRF, que
incidirão juros e atualização monetária até a data do pedido de
recuperação judicial.
(TJSP, agravo de instrumento n. 2146081-93.2014.8.26.0000,
Rel. Des. Araldo Telles, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. em 10 de abril de 2015)
Portanto, evidente a sujeição do crédito trabalhista
ostentado na certidão trabalhista trazida pela recorrente à recuperação
judicial.
IV DO DISPOSITIVO
Pelos fundamentos expostos, dá-se provimento ao recurso
para afastar o decreto de improcedência, determinando-se a remessa dos autos
à origem para regular apuração dos valores efetivamente sujeitos à
recuperação. Nos cálculos a serem elaborados, deverá ser observado o disposto
no art. 9o da Lei n. 11.101/2005.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR